Tribunal: CARF
Processo: 10320.002763/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002763/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.671 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ANDRÉ COLUSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando ocorre intimação regular e o
contribuinte teve oportunidade de apresentar a documentação requerida pela
fiscalização ou de justificar com prova hábil e idônea equívoco na sujeição
passiva. Lançamento realizado de forma regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002763/2006-20
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002763/2006-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão no
11-24.463 (fls.48/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2002
FATO GERADOR DO ITR.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município, em l° de janeiro de cada ano, incide inclusive sobre imóvel
declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a
propriedade, exceto se houver imissão prévia na posse.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel rural, assim definido
em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer
um deles, nos ternos do art. 31 do Código Tributário Nacional, inclusive na hipótese de
o imóvel se encontrar invadido por terceiros.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. GLOSA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa
apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito e o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 03/07, lavrada em 05/09/2006, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 162.189,22, exercício 2002, sendo R$ 66.536,44 de Imposto
Suplementar, código 7051, R$ 45.750,45 de Juros de Mora, calculados até 31/08/2006, e R$
49.902,33 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
denominado “Agropecuária Colussi”, com área de 33.641,0 ha, NIRF 6.589.131-7, localizado no
Município de Barra do Corda/MA.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 05) temos que,
após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as áreas declaradas na DITR como
utilizadas para produção vegetal, pastagens e exploração extrativa, razão pela qual foram
desconsideradas estas informações dando origem ao Auto de Infração.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002763/2006-20

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 18/10/2006 (fl.
22) e, tempestivamente, em 07/11/2006, apresentou sua impugnação de fls. 26/27, instruída com
os documentos nas fls. 28 a 35, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-24.463, em 14/11/2008 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento, mantendo integralmente a exigência contida no Auto de Infração
impugnado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC e, inconformado com a
decisão prolatada, em 31/10/2008, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO
de fls. 56/59, instruído com os documentos nas fls. 60 a 67 onde, em síntese:
1. Alega que, em 20/04/2001, vendeu o imóvel ao Sr. Dianor Jacó Riedi;
2. Informa que, no Compromisso de Compra e Venda de imóvel Rural (fls.
60/64), conforme consta em sua cláusula Terceira, o comprador entra na
posse plena do imóvel a partir da data da assinatura do contrato;
3. Afirma que as DITR 2001 e 2002 foram protocoladas pelo Sr. Dianor em
08/07/2003;
4. Diz que no Auto de Infração não consta o seu endereço e sim o endereço
do Sr. Dianor na cidade de Palotina/PR. Complementa dizendo que nunca
residiu na cidade de Palotina, tendo sempre residido na cidade de
Londrina/PR;
5. Aduz que lhe foi negado o direito ao Contraditório e a Ampla Defesa, na
fase de colheita de informação, cerceando seu direito a defesa e
impedindo-o de conhecer os termos e condições do início da fiscalização,
infringindo preceitos e normas Constitucionais.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
A fim de corroborar suas alegações, o contribuinte anexou ao Recurso Voluntário
os seguintes documentos:
a) CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA DE
IMÓVEL RURAL (fls. 28/33 e 60/64);
b) Escritura Pública de Confissão de Dívida, datada de 05/09/2003 (fls.
65/67), onde consta como parte devedora o Sr. Dianor Jacó Riedi com
endereço à Rua 21 de abril, 1424, cidade de Palotina-Paraná, e como parte
credora, o Sr. André Colussi, com endereço à Rua Deputado Nilson
Ribas, 1349, Jardim Champagnat, Londrina-Paraná.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002763/2006-20

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2002. Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou as áreas para produção vegetal, pastagens e exploração extrativa.
Em razões recursais, o contribuinte alega que vendeu o imóvel denominado
Agropecuária Colussi ao Sr. Dianor Jacó Riedi, em 20 de abril 2001, e que de acordo com o
Compromisso de Compra e Venda de imóvel Rural, na sua cláusula Terceira - “da Entrega dos
Bens" - o comprador entra na posse plena do imóvel, a partir da data da assinatura do contrato.
Afirma que não protocolou, via internet, a DITR 2001, 2002, NIRF 6.589-131-7,
no dia 08/07/2003, enviando-as a Receita Federal e assevera que quem as patrocinou e as
apresentou a Receita foi o Sr. Dianor, tanto que na peça que ensejou o Lançamento não consta o
endereço do Sr. André, mas sim o endereço do Sr. Dianor na cidade de Palotina/PR. Afirma que
nunca residiu na cidade de Palotina e que sempre residiu na cidade de Londrina/Paraná.
Por fim aduz que a auditoria negou ao contribuinte o direito ao Contraditório e a
Ampla Defesa, na fase preliminar da colheita de informação, cerceando seu direito a defesa e
impedindo-o de conhecer termos e condições do início da fiscalização, infringindo preceitos e
normas Constitucionais.
Taz aos autos o CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA
DE IMÓVEL RURAL (fls. 28/33 e 60/64); Escritura Pública de Confissão de Dívida, datada de
05/09/2003 (fls. 65/67), onde consta como parte devedora o Sr. Dianor Jacó Riedi, com endereço
à Rua 21 de abril, 1424, cidade de Palotina/Paraná; e como parte credora, o Sr. André Colussi,
com endereço à Rua Deputado Nilson Ribas, 1349, Jardim Champagnat, Londrina/Paraná.
Pois bem.
Cabe inicialmente destacar que o Termo de Intimação Fiscal (fls. 10/12) para a
apresentação de documentos, lavrado em 03/08/2006 em nome do Sr. André Colussi, consta
como endereço a Av. Independência, 2000, Centro, Palotina/PR.
Ocorre que o Aviso de Recebimento relativo ao Termo de Intimação Fiscal foi
emitido em nome de André Colussi, com o endereço do Recorrente em Londrina/PR (fl. 16). O
mesmo aconteceu com o Auto de Infração, que consta o endereço da cidade de Palotina/PR,
porém a intimação foi realizada no endereço do Sr. André Colussi na cidade de Londrina/PR (fl.
22).
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, por não ter
tido a oportunidade de conhecer termos e condições do início da fiscalização, visto que o
contribuinte foi intimado em seu endereço, desde o início do procedimento fiscal para a
apresentação de documentos. Em nenhum momento o contribuinte fez chegar às autoridades
fiscais a mudança de sujeição passiva nos cadastros oficiais.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002763/2006-20

O contrato juntado aos autos e a convenção particular de confissão de dívida tem
validade apenas entre as partes e não podem ser opostas à Fazenda Pública por não ter nos autos
outros elementos de prova que corroborem com os fatos alegados pelo contribuinte, em face das
Declarações de ITR apresentadas. Vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Diante do exposto, e tendo em vista que o Recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório de suas alegações, entendo pela manutenção do lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital